Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-62.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação cível – Redução de alimentos a filho menor - Constituição de nova família: é por si só insuficiente para justificar a revisão, cumprindo ao alimentante provar o decréscimo da capacidade contributiva, ônus do qual não se desincumbiu.